Tribunal: TJDFT
Processo: 0706883-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA DO REQUERENTE. ART. 621, III, DO CPP. DECLARAÇÕES FIRMADAS EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NOVOS DOCUMENTOS. CENÁRIO PROBATÓRIO FRAGILIZADO. SUBMISSÃO DO REQUERENTE A NOVO JULGAMENTO. REVISÃO JULGADA PROCEDENTE.
I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de decisão transitada em julgado.
II - É consenso na doutrina e na jurisprudência acerca do cabimento da revisão criminal, uma vez que o princípio da soberania dos veredictos pode ser mitigado diante do direito fundamental à liberdade, expressamente amparado pela Constituição Federal, face a erro judiciário decorrente de injusta condenação.
III - A revisão de condenação proferida em processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri exige que o requerente comprove que a decisão dos jurados não se fundou em qualquer evidência dos autos, ou se baseou em prova falsa ou, ainda, que apresente prova nova que sugira a inocência do agente.
IV - No caso, após a oitiva de testemunhas colhidas em audiência de produção antecipada de provas e diante de prova documental colacionada na presente revisão, verifica-se fundada dúvida acerca da motivação e autoria que determinaram a condenação, devendo o agente ser submetido a novo julgamento.
V - Revisão criminal julgada procedente para determinar que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.